Tribunal: TJSP
Processo: 2175559-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Sócio Oculto. Ocorrência. Agravante responsável pela tomada de decisões quanto às atividades de direção da pessoa jurídica. Sócio nacional sem poder decisório. Atos de expropriação. Decisão agravada na qual determinados atos de limitação de direitos patrimoniais e fundamentais sem pedido do executado ou fundamentação pelo juízo a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Sócio Oculto. Ocorrência. Agravante responsável pela tomada de decisões quanto às atividades de direção da pessoa jurídica. Sócio nacional sem poder decisório. Atos de expropriação. Decisão agravada na qual determinados atos de limitação de direitos patrimoniais e fundamentais sem pedido do executado ou fundamentação pelo juízo a quo. Impossibilidade. Violação ao art. 489, §1o do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88. Recurso parcialmente provido.